Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-77.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000344-77.2019.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM BARRAGEM. OMISSÃO ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para impor obrigações de fazer ao Estado e ao Município de Botuporã, visando à regularização estrutural, técnica e ambiental da barragem de Sapiranga. 2. A sentença impôs ao Estado da Bahia, por intermédio do INEMA, deveres de fiscalização, monitoramento, encaminhamento de relatórios técnicos e verificação da conformidade do Plano de Segurança da Barragem. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão estatal relevante, atribuível ao Estado da Bahia, no dever de fiscalização ambiental da barragem de Sapiranga, apta a ensejar a sua responsabilização; e (ii) saber se a responsabilidade por danos ambientais decorrentes da omissão na fiscalização é objetiva, mesmo diante de eventual alegação de inexistência de nexo causal direto ou prova de dano efetivo. III. Razões de decidir: 4. A proteção ambiental é dever constitucional do Poder Público (CF/1988, art. 225), impondo-lhe o ônus da fiscalização efetiva e contínua, especialmente quando evidenciados riscos estruturais em barragens. 5. A atuação estatal limitada à expedição de notificações e autos de infração, desacompanhada de providências concretas e eficazes, configura omissão específica no cumprimento do dever legal de fiscalização ambiental. 6. A responsabilidade do Estado por omissão na proteção do meio ambiente é objetiva, conforme o art. 14, § 1.º, da Lei n.º 6.938/81, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade estatal quando sua inação contribui para o agravamento de risco ambiental. 8. A sentença impugnada encontra amparo legal e constitucional, estando em conformidade com os princípios da prevenção e da precaução. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A omissão estatal na fiscalização de barragens, quando evidenciada por atuação insuficiente e ineficaz diante de riscos estruturais, configura violação do dever constitucional de proteção ambiental. 2. A responsabilidade do ente público, no contexto de omissão administrativa ambiental, é objetiva, bastando a comprovação da omissão, do risco ou dano e do nexo causal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1.º; Lei n.º 12.334/2010, arts. 5.º, 16 e 17-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.151/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp 1.581.124/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.04.2016. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000344-77.2019.8.05.0254 tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22